Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESCOLA, IGREJA E QUADRA POLIESPORTIVA. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO. DEPOIMENTOS. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto
2. Comprovado nos autos que o tráfico de ilícito de drogas foi realizado nas imediações de uma escola, de uma quadra poliesportiva e de uma igreja, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 2.1 O fato de ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais e dos cultos religiosos e eventos em razão da pandemia não afasta a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra o réu outra ação penal em curso, por tráfico de drogas, além do fato de que policiais, ouvidos em juízo, afirmaram que o apelante é conhecido pela prática do tráfico de drogas e desde quando era menor já havia relato do seu comprometimento com a atividade ilícita. 3.1 É possível a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
4. Apelação conhecida e desprovida.